Tribunal: TJES
Processo: 0005592-62.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005592-62.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALBERTO RODRIGUES ROCHA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0005592-62.2016.8.08.0035

RECORRENTE: ALBERTO RODRIGUES ROCHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME PREVISTO NO ART.
121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO
IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3
.

Recurso
improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0005592-62.2016.8.08.0035

RECORRENTE: ALBERTO RODRIGUES ROCHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALBERTO RODRIGUES ROCHA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 3774960, vol. 02, pp. 377/379), por meio da qual fora pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e absolvido sumariamente quanto ao delito do art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Extrai-se da inicial acusatória (Id. 3774960, vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 15 de fevereiro de 2016, por volta da meia-noite, em condomínio residencial localizado no Bairro Jabaeté, Município de Vila Velha/ES, o denunciado ALBERTO RODRIGUES DA ROCHA, vulgo ANDRÉ ALBERTO RODRIGUES DA ROCHA, juntamente a um indivíduo não identificado, agindo de forma livre e consciente e com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima RODRIGO DE JESUS SILVA, os quais foram a causa efetiva de sua morte.

Consta que, no dia dos fatos, o denunciado combinou de se encontrar com a vítima no condomínio onde morava, sendo que, quando o denunciado chegou ao local do crime, golpeou a vítima com coronhadas em sua cabeça, e, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo, evadindo-se logo após.

Emerge dos autos, ainda, que o crime foi cometido em razão da disputa pelo comando do tráfico de drogas na região.

Finda a instrução processual, o Juízo
a quo
pronunciou o réu
ALBERTO RODRIGUES ROCHA
, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada, a Defesa postula a impronúncia do réu, sustentando a inexistência de indícios de autoria delitiva conforme descrito na denúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
fora comprovada através do Laudo de Exame Cadavérico (Id. 3774960, vol. 01, pp. 213/215) e Diagrama do Corpo (Id. 3774960, vol. 01, p. 217).

Por sua vez, os
indícios de autoria
f
oram demonstrado
s
através da
s provas produzidas em juízo,
em especial a prova oral produzida em audiência.

A testemunha Alexia Soares Novais,
que presenciou os fatos
, afirmou, em juízo (Id. 3774960, vol. 02, p. 85):

“(...) que a depoente viu uma saveiro branca que se aproximou por trás do local onde a vítima estava; que o veículo parou sendo que a depoente observou que além do condutor havia dois passageiros; que a depoente só observou quando dos homens se aproximaram da vítima por trás já efetuando os disparos; que depois de atirar contra a vítima um rapaz negro ainda desferiu várias coronhadas na cabeça da vítima; que a vítima foi atingida por oito disparos e depois por aproximadamente cinco coronhadas na cabeça; que a depoente conhecia “Neguinho André” anteriormente aos fatos, pois o mesmo era amigo de infância da vítima;
que a depoente
reconheceu “Neguinho André” como sendo um dos atiradores e aquele que desferiu as coronhadas na cabeça da vítima
(...)”.

Além disso, Alda de Jesus Silva, genitora da vítima, relatou, também em juízo (Id. 3774960, vol. 02, p. 87):

“(...) que conhecia a pessoa de “Neguinho André”, pois o mesmo foi criado junto com a vítima; que a vítima traficava junto com “Neguinho André”; que Alexia conhecia “Neguinho André” há muito tempo, que ouviu dizer que havia um outro homem junto a André no momento do crime, mas não sabe quem é (...)”.

Cumpre destacar, ainda, que, durante a fase inquisitorial, as testemunhas Alexia Soares Novais e Denise Pereira da Silva realizaram o reconhecimento de pessoa por fotografia (Id. 3774960, vol. 01, pp. 111 e 123), em que afirmaram, com certeza, a pessoa do acusado e sua identificação como “Neguinho André”.

Não ignoro que, nos depoimentos de Denise Pereira da Silva e Júlia Pereira da Silva (Id. 3774960, vol. 02, pp. 239-242), as testemunhas afirmam que não reconheceram a identidade do atirador.

No entanto, entendo que
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente teve envolvimento com o crime que ceifou a vida da vítima Rodrigo.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defesa.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)